Tribunal: TJDFT
Processo: 0726191-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO.
1. O pronunciamento judicial, para desafiar agravo de instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial. Sem carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC). De fato, “o gravame à parte surgirá se, não cumprida a ordem, a petição inicial for indeferida” (Acórdão n.826785, 20140020243320AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível).
2. Agravo Interno conhecido e não provido.